Tribunal: STF
Processo: HC 250039
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Roberto Ramos Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental nos embargos de declaração no AREsp 2.679.074/RJ (evento 17).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 (eventos 5 e 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do paciente. Alega que a ausência de trânsito em julgado na ação penal em questão possibilita a retroatividade da aplicação do acordo de não persecução penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a proposta do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “O agravo regimental não comporta conhecimento. 



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 955-956):



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. 



    (...) 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    No agravo regimental, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do paciente não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente